Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010620-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), THIAGO BERNINI - CPF: 216.646.328-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010620-37.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010620-37.2024.8.11.0000

Agravante:
Thiago Bernini.

Agravados:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –

CANCELAMENTO DE PROTESTO -
REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS –

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. Não havendo comprovação da probabilidade do direito, o pedido de antecipação de tutela que visa ao cancelamento do protesto relativo ao auto de infração questionado deve ser indeferido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1010620-37.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010620-37.2024.8.11.0000

Agravante:
Thiago Bernini.

Agravados:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Thiago Bernini.

Ação:
Anulatória de Débito Inscrito em Dívida Ativa com pedido de tutela de urgência para Cancelamento de Protesto.

Origem:
3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Decisão agravada:
(processo n.o 1001630-19.2024.8.11.0045 -Id.
147857892

): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela antecipada pleiteada no processo de origem, no sentido de cancelar o protesto da CDA objeto da lide.

Decisão - Liminar (
Id.

213919197
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões
não apresentadas
.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 222364194, por via da qual declina de emitir parecer de mérito, por inexistir qualquer circunstância que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1010620-37.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010620-37.2024.8.11.0000

Agravante:
Thiago Bernini.

Agravados:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Bernini, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1001630-19.2024.8.11.0045, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente no cancelamento do protesto da Certidão de Divida Ativa objeto da lide.

O agravante sustenta que foi autuado, em 23/06/2020, por ter cometido infração ambiental, tendo-lhe sido aplicada multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Salienta, todavia, que não foi notificado acerca do auto de infração.

Além disso, assevera que o imóvel em que teria ocorrido a infração foi vendido para terceira pessoa, ainda no ano de 2015, conforme contrato particular de compra e venda juntado no Id. 143416477.

Ressalta, ademais, que o débito foi encaminhado para dívida ativa e protestado.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda anulatória de origem, pugnando, liminarmente, pelo cancelamento do protesto, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar na ação de base, interpôs o presente recurso, requerendo o deferimento da medida postulada na demanda de origem, no sentido de cancelar o protesto acima mencionado.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que as alegações da parte agravante estão fundadas em informações unilaterais, sem nenhuma comprovação que demonstre, no caso concreto, a irregularidade da autuação e penalidade aplicadas pelo agravado, não se vislumbrando, de plano, a probabilidade do direito.

Outrossim, não é possível aferir a irregularidade ou a ilegalidade da autuação perpetrada pelo agravado, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, ao menos neste momento inicial, prevalecendo, dessa forma, a higidez da exigência ao pagamento da multa, tendo em vista tratar-se de ato administrativo que possui presunção de legalidade e de veracidade.

Portanto,
há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida, porquanto não há probabilidade do direito invocado, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória.

Além disso, no presente caso, não foi comprovado o perigo da demora a justificar o provimento antecipado.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“
E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINITRATIVA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA –– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA-DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(TJ-MT 10070107120188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)
.”

Ademais,
como é sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, ante a necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - AGR: 10049392820208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)”.

Por derradeiro,
consigne-se que o pedido liminar requerido é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, conclui-se que o pleito de antecipação da tutela feito na demanda de origem deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1o, da lei n.o 9.494/97 e art. 1o, § 3o, da lei n.o 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
está escorreito.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024